Tribunal: TJDFT
Processo: 0029345-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, por ocasião da transposição dos autos físicos para o ambiente eletrônico, a digitalização restara desconforme com o processo físico, nomeadamente quanto à correta ordenação das páginas, de modo a viabilizar o apropriado andamento processual. Com efeito, a despeito do certificado no fólio processual1, que sofre os influxos da modulação numeral em relação aos Identificadores quando do recebimento dos autos em segundo grau de jurisdição, as folhas digitalizadas se encontram fora da ordem crescente das peças, dificultando sobremaneira a aferição dos elementos da lide e, em especial, o itinerário procedimental, especialmente diante da arguição de intempestividade do apelo, que também teria sido constatada pelo Juízo de origem, no momento dos julgamentos dos diversos aclaratórios opostos pelo ora apelante – terceiro interessado – e que fora arguida em preliminar de contrarrazões. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a que os autos sejam reordenados, observando-se, ademais, o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem acerca da conformidade documental. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Certidão – ID 37852972 (página 202).